Tribunal: TJMT
Processo: 1058845-56.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058845-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOANA ROSA DE SOUZA - CPF: 230.941.501-44 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pelo improvimento do recurso.

Recurso Inominado nº

1058845-56.2022.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Recorridos: JOANA ROSA DE SOUZA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E PROCEDIMENTO MÉDICO - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do medicamento e procedimento médico para o tratamento de “Retinopatia Diabética Proliferativa, hemorragia Retiniana, Catarata e Deslocamento de retina em ambos os olhos (CID- e H35.2 e H36.0)” necessário à garantia da saúde da autora, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3.

A reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade dos medicamentos e procedimentos postulados.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para
condenar os reclamados de forma solidária a fornecerem 6 aplicações do medicamento antiangiogênica em ambos os olhos (ranibizumabe – lucentis ou aflibercepe – eylia) e 03 sessões de fotocoagulação e tudo que for necessário para ministração/aplicação do medicamento.

O Município aduz preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pelo improvimento do recurso, conforme id de nº 173246651.

Em sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município, pois este é parte legítima para figurar no polo passivo de reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde - cirurgias, medicamentos, tratamentos ambulatoriais, etc. - uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. Os entes federados, portanto, são
solidariamente responsáveis
pelo fornecimento de medicamento, tratamento ou serviço de saúde, de forma plena e integral. Nesse sentido já se manifestou o STF:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (destaquei).

Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município recorrente.

A reclamante manejou ação de obrigação de fazer na qual sustenta que é portadora de
“Retinopatia Diabética Proliferativa, hemorragia Retiniana, Catarata e Deslocamento de retina em ambos os olhos (CID- e H35.2 e H36.0)”
, razão pela qual necessita fazer uso dos medicamentos e procedimento médico “6 aplicações do medicamento antiangiogênica ambos os olhos (ranibizumabe – lucentis ou aflibercepe – eylia) e 03 sessões de fotocoagulação e tudo que for necessário para ministração/aplicação do medicamento”.

Oportuno, ainda, mencionar que a necessidade da medicação e procedimento médico restou demonstrada por meio do laudo médico,
verbis:

Ressalto que a limitação à negativa no fornecimento de medicamento e procedimento médico, como vem ocorrendo no caso, priva a reclamante do exercício de seu direito constitucional de acesso à saúde, em decorrência da grave falta do fornecimento dos medicamentos e tratamento necessários.

In casu
, resta incontroverso o diagnóstico e a necessidade de tratamento, e diante da absoluta prioridade envolvendo questão de saúde, imperiosa a manutenção da decisão atacada.

Pois bem. O ente municipal, ora recorrente, se insurge contra a sentença alegando que
a responsabilidade de garantir ao cidadão o acesso à saúde é primeiramente do Estado
.

Ressalto que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 DA CF: 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Única/MT:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELA CONSTRIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Recorrida necessita do tratamento requerido e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

O pleito de conversão da multa cominatória, se faz necessária para garantir que esta não se torne mais atrativa que a tutela jurisdicional perquirida, tendo em vista que a medida coercitiva penaliza àqueles que necessitam da verba pública para custeio do sistema de saúde estadual.

A constrição de valores para garantir o custeio do procedimento solicitado pela Recorrida é medida tão eficaz quanto a ordem coercitiva, de modo que sua substituição é medida a ser imposta.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
É inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em realizar os procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da recorrida, em razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal
. Laudo do NAT que atesta a necessidade de realização do procedimento solicitado.” (Procedimento do Juizado Especial Cível 110615420148110010/2016, Turma Recursal Única/MT, Julgado em 28/06/2016, publicado no DJE 28/06/2016) (destaquei).”

Destarte, correta a sentença que determinou ao recorrente o fornecimento dos medicamentos prescritos pelo médico, tendo em vista necessidade devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitada ao teto do Juizado Especial.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de o reclamante estar representado pela Defensoria Pública, em face do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, que alterou a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023